Tribunal: TJMT
Processo: 1004555-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004555-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (AGRAVANTE), EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO - CPF: 172.256.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN - CPF: 008.336.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN - CPF: 007.640.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GENBRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.280.269/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
J A R FORIN & FORIN LTDA - ME

AGRAVADA:
TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS:

DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN

JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOVAÇÃO – MÉRITO DOS EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J A R FORIN & FORIN LTDA - ME

contra a decisão que recebeu os
Embargos à Execução n. 1006829-17.2022.8.11.0037
opostos em face do agravado
TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,
sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo,
por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no § 1o do artigo 919 do CPC/15.

O agravante alega que fundamentou seu pedido na nulidade da medida executiva, uma vez que a cobrança em discussão não está amparada em título líquido, certo e exigível, pois o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA No 59-2020, firmado pelas partes em 06 de agosto de 2020, no valor total de R$ 1.873.423,17, demonstra que houve novos prazos para pagamento da dívida, o que afasta a exigibilidade do título executado.

Ressalta que os documentos anexados aos Embargos à Execução demonstram que o executado EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO realizou o pagamento da importância representada pela duplicata mercantil à agravada tendo esta, posteriormente, firmado novação de dívida com aquele, o que retirou do título sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Aduz que no ano de 2019, adquiriu da agravada alguns produtos, conforme valores inseridos na novação pactuada, tendo como vencimento final 20/05/2020, 30/08/2020 e 20/09/2020.

Sustenta que os títulos endossados tinham como vencimento 30/03/2020 e apenas foram repassados como forma de “garantia” ao cumprimento das obrigações originárias.

Salienta que por problemas de fluxo de caixa, de fato, não cumpriu com seus compromissos, mas de boa-fé, procurou a agravada para novar sua dívida e assim pagar o compromisso assumido.

Sustenta, ainda, que o contrato de confissão e novação de dívida foi firmado para pagamento em dez parcelas, sendo que efetuou o pagamento das parcelas 01 a 08 do pacto de novação firmado, não estando a novação com quaisquer pagamentos atrasados, justamente por tal razão o título “garantia” que aqui está sendo executado nunca foi levado à cobrança pela empresa agravada, faltando pagar apenas duas parcelas (09 e 10), com vencimento em 30/04/2022 e 30/08/2022.

Destaca que de igual forma se encontram presentes os requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto possibilitar o prosseguimento do feito executório acarretará na realização de atos expropriatórios de ativos financeiros da agravante.

Alega que ofertou como caução real imobiliária o imóvel urbano de matrícula no 4.971 do CRI de Paranatinga/MT avaliado em R$ 2.608.101,60 (dois milhões seiscentos e oito mil cento e um reais e sessenta centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Liminar indeferida (ID 160929668).

A apelada apresenta contraminuta no ID 163990157, arguindo, em preliminar, que o preparo deve ser pago em dobro, uma vez o comprovante deveria ter sido acostado aos autos no momento da interposição do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a exequente/agravada
TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial no 1004322-83.2022.8.11.0037
em face da executada/agravante
J A R FORIN & FORIN LTDA – ME, EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO
e os fiadores
JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN e DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN
, aduzindo

que comercializa insumos e defensivos agrícolas, doravante denominados “produtos”, tendo efetuado a venda dos mesmos à executada J A R FORIN & FORIN LTDA.

Alegou que em razão da relação comercial de venda e compra de insumos agrícolas e a fim de garantir a dívida existente, a executada J A R FORIN & FORIN LTDA, através do ato cambiário de endosso em preto, transmitiu os seus direitos creditícios que possuía em face de EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO à exequente, para o adimplemento da obrigação acordada, conforme ID 87541180 – autos de origem.

Aduziu que no momento em que a executada endossou os títulos, também os avalizou, no intuito de garantir a obrigação assumida por EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO.

Salientou que é credora de quatro duplicatas com aceite e vencidas,
no 2132/19, emissão em 20/07/2019, valor de R$ 64.750,00, com vencimento em 30/04/2020; no 2133/19, emissão em 20/07/2019, valor de R$ 64.750,00, com vencimento em 30/04/2020, no 2181/19, emissão em 30/04/2020, valor de R$ 64.750,00, com vencimento em 30/04/2020 e no 2242/19, emissão em 30/04/2020, valor de R$ 64.750,00, com vencimento em 30/04/2020,
cuja obrigação não foi adimplida por parte dos executados, como também, não demonstraram razão de fato ou de direito para o não pagamento (ID 163990157).

Asseverou que a prova da dívida está representada pelas duplicatas, que constituem título revestido de obrigação certa, líquida e exigível e em momento posterior, discutindo outras dívidas existentes entre as partes, alheias aos valores acima, fora firmado, em 06/08/2020, Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida no 59-2020.

Destacou que referido instrumento tinha por objeto a renegociação dos valores não quitados referentes às duplicatas no 2051, 2052, 58, 1953, 1170, 1836, 1929, 1954, 1968 e 65, o que resultava, à época, o importe de R$1.649.741,88 (um milhão seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), que deveriam ter sido pagos nos respectivos vencimentos.

Asseverou que embora tenha diligenciado diversas vezes no sentido de não fazer uso da via judicial, tentando receber os valores de forma amigável, os executados não realizaram o pagamento como acordado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A magistrada determinou a citação dos executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

A executada não efetuou o pagamento da obrigação e apresentou embargos à execução no 1006829-17.2022.8.11.0037, alegando que visando reorganizar suas finanças entabulou novação de dívida com a empresa exequente na data de 06 de agosto de 2020, conforme instrumento particular de confissão e novação de dívida no 59-2020, no valor total de R$ 1.873.423,17 zerando desta forma todo e qualquer débito anterior existente.

Ao final, requereu o recebimento dos embargos com a atribuição do efeito suspensivo.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Myrian Pavan Schenkel
indeferiu o pedido suspensivo postulado, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, não merece acolhimento a alegação da parte agravada de que o preparo deve ser recolhido em dobro, pois a agravante não teria juntado o comprovante quando da interposição do recurso, uma vez que o recurso de agravo de instrumento foi protocolado no dia 09/03/2023 e o pagamento se deu na mesma data, conforme se vê da certidão de ID’s 160750446 e 160756195.

Logo, não há falar em recolhimento em dobro.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Contrato de Confissão de Dívida e Novação de Dívida –, no qual se executa quatro duplicatas não pagas, nos valores de R$ 64.750,00, cada uma.

Insurge-se a embargante/agravante, ao argumento de que o
instrumento particular de confissão e novação de dívida no 59-2020, firmado pelas partes, no valor total de R$ 1.873.423,17, demonstra que houve novos prazos para pagamento da dívida, o que afasta a exigibilidade do título executado
, bem como que a execução se encontra garantida por imóvel urbano, além de que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466). Grifamos

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, a executada, ora agravante, não nega a dívida e a assinatura do contrato de confissão de dívida.

Por sua vez, a agravada alega que a execução atendeu aos requisitos legais atinentes à espécie e que o título instrumentaliza a confissão de débito.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que
a agravada é credora 4 (quatro) duplicatas aceitas e vencidas, de no 2132/19, 2133/19, 2181/19 e 2242/19, nos valores de R$ 64.750,00 cada uma, sendo que
o instrumento particular de confissão de dívida no 59/2020,
não guarda nenhuma relação com os referidos títulos executados, pois não foram objeto do contrato particular de confissão de dívida
. Confira-se (ID
93834346
– autos de origem):

De mais a mais, a questão trazida pela agravante (confissão de dívida e novação), além de não ter sido objeto de decisão, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

Por outro lado, no que diz respeito à garantia do juízo, o executado, ora agravante, indicou um imóvel rural à penhora.

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL. REQUISITOS CONSTANTES NO § 1o, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.

SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
.

1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do ju
ízo"

(AgRg no AREsp 368.014/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2014) destaquei

Por sua vez, colha-se o entendimento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.

A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo
. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(N.U 1013390-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, AO RECEBER A INICIAL, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DO EMBARGANTE-EXECUTADO. NEGATIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FALTA DO REQUISITO LEGAL OBJETIVO TRADUZIDO NA GARANTIA DA EXECUÇÃO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À CONSTRIÇÃO. PENHORA NÃO FORMALIZADA. INDISPENSABILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

"
A indicação de bem capaz de garantir a execução não basta à concessão de efeito suspensivo aos embargos. Sem a formalização da penhora não se produzem os efeitos jurídicos que configuram a própria garantia do Juízo, garantia esta que se constitui, não com o bem objeto propriamente dito, mas com as consequências jurídicas advindas da sua constrição
(cf. STJ, AgRg. no Ag. n. 1.358.666, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 26-6-2013)" (AI n. 2013.084962-2, Des.a Janice Goulart Garcia Ubialli). (Agravo de Instrumento n. 4020299-23.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40208397120198240000 Blumenau 4020839-71.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 28/11/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) destaquei

Assim, tem-se por escorreita a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto o agravante não preenche todos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023